Tribunal: TJBA
Processo: 8029212-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029212-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELAINE DO NASCIMENTO GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: CBES - CENTRO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE CURSO. REMATRICULA REALIZADA CONFORME PROCEDIMENTO DA UNIVERSIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE REMATRÍCULA. AUTORA BENEFICIÁRIA DO FIES. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029212-48.2019.8.05.0001, em que é apelante ELAINE DO NASCIMENTO GONCALVES e apelado o CBES - CENTRO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça